Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712636-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES, JOSE HENRIQUE GOMES APELADO: ERBE INCORPORADORA 074 LTDA DESPACHO Diante das alegações apresentadas na petição de ID 50410379, em que se noticia o óbito do pai da apelante Jacqueline Ramos de Andrade Antunes Gomes em 15/08/2023, concedo às partes prazo adicional de 10 (dez) dias para manifestação sobre o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.891.498/SP (Tema n. 1095). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator